Tribunal: TJPA
Processo: 0807641-15.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807641-15.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MADSON JOSE SANTOS GAMBOA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807641-15.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MADSON JOSE SANTOS GAMBOA

ADVOGADO: RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA MOURA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

ADVOGADO: ROSA MADALENA G. MONTE MACAMBIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÁLCULO APRESENTADO PELO CONTADOR DO JUÍZO E HOMOLOGADO PELO JULGADOR. VERIFICA-SE QUE O JUÍZO A QUO CONCEDEU A OPORTUNIDADE PARA O EXECÍCIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, CONCEDENDO ÀS PARTES PRAZO PARA SE MANIFESTAREM SOBRE OS CÁLCULOS. O EXECUTADO VOLTA-SE CONTRA OS CÁLCULOS DO CONTADOR DO JUÍZO DE FORMA GENÉRICA SEM DEMONSTRAR O ERRO DO CÁLCULO E SEM INDICAR O CÁLCULO QUE CONSIDERA CORRETO. INCABÍVEL A REFORMA DADECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Volta-se o recorrente contra a decisão que homologou os cálculos realizados pelo contador do juízo na demanda executória em que figura como parte executada, aduzindo que os cálculos se mostram exorbitantes e que não lhe fora concedida a oportunidade de exercer a ampla defesa e o contraditório.

II - Constata-se que o julgador singular determinou a realização de cálculos pelo contador do juízo, mas concedeu às partes a oportunidade de se manifestarem, oportunamente, sobre tal documento, sendo incabível a alegação de ofensa à ampla defesa e contraditório.

III - caberia ao agravante comprovar nos autos especificamente o porquê que os cálculos apresentados pelo contador do juízo estariam equivocados e exorbitantes, o que não o fez. Diante da falta de indicação específica de eventual equívoco nos cálculos, incabível a modificação da decisão agravada.

IV – O Recorrido requereu que fosse aplicado contra o agravante a multa por litigância de má-fé, mas incabível,
in casu
, haja vista que não se verifica as hipóteses elencadas no art. 80 do CPC/15.

V – Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807641-15.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MADSON JOSE SANTOS GAMBOA

ADVOGADO: RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA MOURA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

ADVOGADO: ROSA MADALENA G. MONTE MACAMBIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MADSON JOSE SANTOS GAMBOA em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial movida por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

A decisão recorrida homologou através de sentença os cálculos apresentados pelo perito judicial nomeado pelo juízo e determinou o pagamento dos valores sob pena de execução forçada. Tendo, posteriormente, corrigido a sentença, modificando-a para decisão interlocutória e devolvendo o prazo para o agravante.

Alega o agravante que o perito judicial não comprovou sua qualificação técnica contábil, que é visível a utilização apenas de programa de cálculos sem critérios jurídicos aceitáveis, não sendo usado o método que o STF – Supremo Tribunal Federal consolidou, alegando que o perito usou o método bancário de capitalização no cálculo de juros sobre juros. Aduz que foi violado o seu direito ao contraditório e ampla defesa uma vez que não teve a oportunidade de se opor aos cálculos homologados em valor astronômico e irreal. Requer a revogação da decisão que homologou os cálculos, no sentido de determinar novos cálculos nos índices judiciais, afastando a consolidação dos cálculos apresentados pelo perito judicial

No id n. 1776916 - Pág. 1, não foi concedido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões no id n. 2108929 - Pág. 1, requerendo o recorrido que seja mantida a decisão agravada e que fosse aplicada a multa por litigância de má-fé ao agravante.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807641-15.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MADSON JOSE SANTOS GAMBOA

ADVOGADO: RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA MOURA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

ADVOGADO: ROSA MADALENA G. MONTE MACAMBIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MADSON JOSE SANTOS GAMBOA em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

Conheço do recurso de agravo de instrumento, por restarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente contra a decisão que homologou os cálculos realizados pelo contador do juízo na demanda executória em que figura como parte executada, aduzindo que os cálculos se mostram exorbitantes e que não lhe fora concedida a oportunidade de exercer a ampla defesa e o contraditório, pelo que a decisão agravada deve ser reformada.

Primeiramente, em relação a alegação de que fora indisponibilizado o exercício do contraditório e ampla defesa ao recorrente, especificamente sobre a produção dos cálculos apresentados pelo contador do juízo, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que em despacho anterior (cadastrado no sistema Libra), com data de 07/05/2018, constata-se que o julgador singular determinou a realização de cálculos pelo contador do juízo, mas concedeu às partes a oportunidade de se manifestarem, oportunamente, sobre tal documento, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

1. Encaminhem-se os autos ao contador do Juízo a fim de atestar se o cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença está correto;

(...)

3.Aps, ciência às partes;

4.Em seguida, conclusos.

Com relação a alegação de que os cálculos se mostravam exorbitantes, caberia ao agravante comprovar nos autos especificamente o porquê que os cálculos apresentados pelo contador do juízo estariam equivocados e exorbitantes, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que o valor é astronômico, restando disposto tal dever desde quando o executado se propõe a apresentar impugnação, conforme reza o art. 525, §4º e §5º do CPC/15.

Nesse sentido, vejamos ainda os julgados:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. FASE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-/DF. PLANO VERÃO. 1. O cálculo a ser realizado pode ser apurado através do simulador disponibilizado pelo Tribunal de Justiça, que atende aos parâmetros estabelecidos na ação coletiva ajuizada pelo IDEC contra o BANCO DO BRASIL S/A, mostrando-se desnecessária a realização de prova técnica ou envio dos autos à Contadoria Judicial. 2. Contudo, em havendo divergência quanto ao cálculo, cabe ao julgador decidir quais provas pertinentes para julgar seu convencimento pessoal acerca da lide, bem como apreciá-la de forma como entende correta (CPC, arts. 370 e 371), dentre elas especialmente a prova pericial. 3.
Alegando-se equívocos nos cálculos, compete à parte impugnante articular argumentação capaz de evidenciar o excesso, não sendo suficiente a mera afirmação genérica, reportando-se a cálculo anteriormente apresentado aos autos, sem demonstrar onde estaria o erro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084123173, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 31-07-2020)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO CORRETAMENTE.

Cumpria ao recorrente demonstrar de forma inequívoca o erro no cálculo elaborado pelo Perito e homologado pelo juízo. A alegação genérica, sem indicação específica de eventual equívoco nos cálculos, não tem o condão de modificar a decisão recorrida
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70082235649, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 31-10-2019)

Sendo assim, considerando que não houve, por parte do recorrente, a indicação específica sobre o ponto que alega ser equivocado nos cálculos do contador do juízo e em razão de não ter apresentado planilha demonstrativa pormenorizada do valor que considerava correto, inviável o provimento do recurso.

Em relação ao ponto aduzido pelo recorrido de que deveria ser aplicada a multa por litigância de má-fé em desfavor do agravante, considero incabível,
in casu
, haja vista que apesar do tempo alongado da execução, a legislação processual permite que o executado utilize de diversos meios para defesa de seus interesses no âmbito da execução/cumprimento de sentença, inclusive utilizando-se da via recursal, o que inviabiliza, de pronto, que se verifique, na presente oportunidade, as hipóteses elencadas no art. 80 do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/03/2021